Tribunal: STF
Processo: HC 91920
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE 
   RECEPTAÇÃO. OBJETO DE VALOR REDUZIDO. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA À 
   VÍTIMA. REQUISITOS DO CRIME DE BAGATELA PREENCHIDOS NO CASO 
   CONCRETO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A 
   incidência do princípio da insignificância depende da presença de 
   quatro requisitos, a serem demonstrados no caso concreto: a) 
   mínima ofensividade da conduta do paciente; b) ausência de 
   periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de 
   reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão 
   jurídica provocada.
2. A via estreita do habeas corpus não 
   admite um profundo revolvimento de provas nem o sopesamento das 
   mesmas. A aplicação do princípio da insignificância só será 
   permitida se os autos revelarem claramente a presença dos 
   requisitos mencionados.
3. No caso, a receptação de um walk man, 
   avaliado em R$ 94,00, e o posterior comparecimento do paciente 
   perante à autoridade policial para devolver o bem ao seu dono, 
   preenchem todos os requisitos do crime de bagatela, razão pela 
   qual a conduta deve ser considerada materialmente atípica.
4. 
   Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal de 
   origem.